Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724013-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UIRA FELIPE LOURENCO EMBARGADO: CLAUDECY PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 18:28:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator